Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-43.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700956-43.2018.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hospital Santa Marta Ltda Embargados: Gabrielle Garcia Soares Ademar David Linhares Neto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Hospital Santa Marta Ltda contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelo embargante e pelo embargado Ademar David Linhares Neto (Id. 38433580). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator